Tribunal: STF
Processo: RHC 56436
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ARGUIDA EM APELAÇÃO E HABEAS CORPUS.
NÃO TRANSPARENTE O CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO DO ACÓRDÃO DENEGATORIO DO WRIT, SEM PREJUIZO DO REEXAME
DA ALEGAÇÃO FACE AO ACÓRDÃO QUE FOR PROFERIDO NA APELAÇÃO.